Tribunal: CARF
Processo: 10380.006235/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.006235/2004-73
ACÓRDÃO
3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CASCAVEL COUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Assim,
verificada a omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos para
sanar o vício constatado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, nos
termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela contribuinte Cascavel Couros
Ltda contra o Acórdão no 3101-00.877, por meio do qual alegou a existência de erro material na
ementa. Afirma que a decisão teria dado provimento para permitir a apropriação de crédito
presumido sobre todas as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados na produção dos produtos exportados, enquanto a ementa teria disposto
apenas sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
Conforme consta do despacho de admissibilidade de fls. 495/500, os Embargos
opostos pela contribuinte foram admitidos:
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas à eventual erro
material e/ou omissão.
Considerando que a 1a Turma da 1a Câmara foi extinta pelo art. 6o, inciso II da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, e que a relatora do acórdão não mais compõe
o CARF, encaminhe-se à DIPRO para sorteio entre as turmas da 3a Seção
É o relatório.

VOTO

Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
Como relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o Acórdão no 3101-00.877, que restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI Período de
apuração:
01/10/2003 a
31/12/2003 “IPI
–
CRÉDITO PRESUMIDO
–
RESSARCIMENTO – AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS – A base
de cáculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, e material
de embalagem referidos no art. 1o da Lei no 9.363, de 13.12.96, do percentual
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
3
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta do produtor exportador (art. 2o da Lei no 9.363/96). A lei citada referese a
“valor total” e não prevê qualquer exclusão. As Instruções Normativas nos 23/97 e
103/97 inovaram o texto da Lei no 9.363, de 13.12.96, ao estabelecerem que o
crédito presumido de IPI será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas à COFINS e às Contribuições ao PIS/PASEP
(IN no 23/97), bem como que as matériasprimas, produtos intermediários e
materiais de embalagem adquiridos de cooperativas não geram direito ao crédito
presumido (IN no 103/97). Tais exclusões somente poderiam ser feitas mediante
Lei ou Medida Provisória, visto que as Instruções Normativas são normas
complementares das leis (art. 100 do CTN) e não podem transpor, inovar ou
modificar o texto da norma que complementam.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Estamos diante de um crédito presumido que depende do reconhecimento pela
Receita Federal com mora e essa demora no reconhecimento dos créditos enseja
a incidência de correção monetária posto que caracteriza a chamada “resistência
ilegítima”.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Sustenta a Embargante a existência de erro material na ementa, já que a referida
decisão teria dado provimento ao Recurso Voluntário para permitir a apropriação de crédito
presumido sobre todas as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem empregados na produção dos produtos exportados, e não apenas sobre aquisições de
pessoas físicas e cooperativas, conforme consta da referida ementa.
Ocorre que, analisando o teor do Acórdão recorrido, verifica-se que não se trata
mero de erro material da ementa, mas de omissão em relação à análise das demais aquisições.
Destaco o inteiro teor do voto proferido pela i. Conselheira relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento, por conter todos
os requisitos de admissibilidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido do
IPI, instituído pela Lei no. 9.363, de 13 de dezembro de 1996 referente ao quarto
trimestre de 2003, com DECOMP, ou seja, compensação da Contribuição para o
PIS e da COFINS.
Inicialmente a Recorrente pretende ver incluído na sua compensação tributária
crédito referente a aquisições de pessoas físicas e cooperativa e nesse sentido
discordando da decisão recorrida, corroboro com o entendimento exposto pelo
nosso Presidente Dr. Henrique Pinheiros Torres no Recurso no 201-116199 da
CSRF – 2o Turma nos seguintes termos:
“IPI – CRÉDITO PRESUMIDO – RESSARCIMENTO – AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS – A base de cáculo do crédito presumido será
determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
4
matérias-primas, produtos intermediários, e material de embalagem referidos no
art. 1o da Lei no 9.363, de 13.12.96, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador (art.
2o da Lei no 9.363/96). A lei citada refere­se a “valor total” e não prevê qualquer
exclusão. As Instruções Normativas nos 23/97 e 103/97 inovaram o texto da Lei no
9.363, de 13.12.96, ao estabelecerem que o crédito presumido de IPI será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas à COFINS e às Contribuições ao PIS/PASEP (IN no 23/97), bem
como que as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos de cooperativas não geram direito ao crédito presumido (IN no
103/97). Tais exclusões somente poderiam ser feitas mediante Lei ou Medida
Provisória, visto que as Instruções Normativas são normas complementares das
leis (art. 100 do CTN) e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da norma
que complementam.”
Entretanto, no tocante a respectiva correção monetária do crédito pleiteado pela
SELIC, reside razão a Recorrente.
Nesse sentido corroboro com o seguinte entendimento:
“A SELIC compõe­se tanto de taxa de juros como taxa de infração, pelo que, a
partir de 01/01/1996 data da entrada em vigor da Lei que determinou a sua
incidência no campo tributário, encontra afastada a incidência de qualquer outro
índice de correção monetária (AC 1998.01.00.0058785-2/MG) 2.
Embargos de declaração acolhidos.” Ainda, não obstante tenha o STJ entendido
que o crédito - premio do IPI possui natureza escritural, técnica de contabilização
para equação entre débitos e créditos e portanto, não possa ser corrigido
monetariamente por ausência de previsão legal, estamos diante de um crédito
presumido que depende do reconhecimento pela Receita Federal com mora e
essa demora no reconhecimento dos créditos enseja a incidência de correção
monetária posto que caracteriza a chamada “resistência ilegítima”.
Diante do todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
para afastar a glosa dos créditos referentes a aquisição de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem de pessoa físicas e
cooperativas, bem como admitir sua correção pela SELIC a partir da data do
protocolo do pleito ao crédito até a efetiva compensação ou ressarcimento.
É como voto
Conforme manifestação da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização de Comércio Exterior - DELEX Divisão de Fiscalização II (fls. 430/432):
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 315 a 331) atacando a
decisão do Acórdão da DRJ em Belém, por meio do qual pleiteava:
7.1 A manutenção da apuração do crédito presumido do IPI a ser ressarcido sem
a exclusão dos valores relativos às compras de insumos de não contribuintes da
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
5
COFINS e da Contribuição para o PIS, especialmente aquelas realizadas de pessoas
físicas e cooperativas;
7.2 O ressarcimento dos valores com o acréscimo da Taxa SELIC, contada a partir
da data de geração do direito ao crédito presumido, ou, ao menos
sucessivamente, contada a partir da data do protocolo do Pedido de
Ressarcimento;
7.3 A homologação das compensações especialmente porque existe crédito a ser
ressarcido no montante das dívidas compensadas.
8 No julgamento do Recurso Voluntário (Acórdão no 3101-00.877), os membros
da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, por
unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo para afastar a glosa dos créditos referentes a aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem de pessoa físicas e
cooperativas, bem como admitir sua correção pela SELIC a partir da data do
protocolo do pleito ao crédito até a efetiva compensação ou ressarcimento.
9 O comando decisório do Acórdão no 3101-00.877 foi parcialmente omisso ao
afastar a glosa dos créditos referentes a aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem apenas de pessoa s físicas e
cooperativas quando o pedido do sujeito passivo era mais amplo, ou seja,
almejava afastar a glosa dos créditos referentes a aquisição de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem relativos às compras de
insumos de não contribuintes da COFINS e da Contribuição para o PIS, portanto,
incluindo, mas não se limitando a pessoas físicas e cooperativas. Desse modo,
entendemos tratar-se de decisão “infra petita”.
Dessa forma, com o objetivo de sanar a omissão apresentada, passo à análise da
questão.
Sustenta a Recorrente em seu Recurso Voluntário a necessidade de se considerar
nos valores a serem ressarcidos, as quantias relativas as compras de insumos de não contribuintes
da COFINS e da Contribuição para o PIS, especialmente aquelas realizadas de pessoas físicas e
cooperativas.
A questão já foi decida na tese fixada pelo STJ na ocasião do julgamento do REsp no
993.164/MG, em sede de repetitivos, que restou assim ementado:
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO
PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
6
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior." 3.
O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado
da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta
Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição
do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de
exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução
Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução
Normativa 419/2004), assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto
fabricado goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
7
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp
1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008,
DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004,
DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98
- Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
(...)
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
8
(REsp n. 993.164/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
13/12/2010, DJe de 17/12/2010.)
E não só, a matéria foi posteriormente sedimentada pela Súmula 494, nos seguintes
termos:
Súmula 494, STJ.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 13/08/2012)
Isto posto, não há dúvida de que deve ser também afastada a glosa dos créditos
referentes a aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sanando a
omissão apontada, com efeitos infringentes, para retificar tanto a Ementa, quanto o dispositivo do
Acórdão Embargado, de modo que passe a constar, respectivamente, o seguinte:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI – CRÉDITO PRESUMIDO – RESSARCIMENTO – AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
E JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/PASEP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ (REsp no 993.164/MG), na sistemática
do Recursos Repetitivos, deve ser incluída na base de cálculo do Crédito
Presumido de IPI na exportação das aquisições de não contribuintes do PIS e da
Cofins, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Estamos diante de um crédito presumido que depende do reconhecimento pela
Receita Federal com mora e essa demora no reconhecimento dos créditos enseja
a incidência de correção monetária posto que caracteriza a chamada “resistência
ilegítima”.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO”

“Diante do todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para afastar a glosa dos créditos referentes a aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem de pessoa física ou
jurídica não contribuinte do PIS/PASEP, bem como admitir sua correção pela SELIC
a partir da data do protocolo do pleito ao crédito até a efetiva compensação ou
ressarcimento.”
É como voto.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006235/2004-73
9
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 510
DF CARF MF
Original